Tribunal: TJES
Processo: 0024844-79.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024844-79.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS ELÉTRICOS. OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. LEI Nº 14.905/2024. APLICAÇÃO NO TEMPO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra acórdão que, em apelação cível, deu parcial provimento ao recurso interposto em ação regressiva ajuizada por Caixa Seguradora S.A. A embargante sustenta omissão do julgado quanto à definição dos índices de correção monetária e juros moratórios, em razão da alteração introduzida pela Lei nº 14.905/2024 no art. 406 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se a omissão do acórdão quanto aos consectários legais deve ser suprida à luz da superveniência da Lei nº 14.905/2024, observados seus efeitos temporais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Constatada omissão no acórdão embargado, que determinou a incidência de correção monetária e juros moratórios sem especificar os índices aplicáveis, mostra-se necessário o suprimento do vício.

A Lei nº 14.905/2024 alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, fixando o IPCA como índice de correção monetária e a taxa Selic, deduzido o IPCA, como juros de mora.

O art. 5º, II, da referida lei estabelece que as alterações somente produzem efeitos a partir de 30/08/2024, sem retroatividade.

Considerando que os desembolsos indenizatórios ocorreram em 2019, mantêm-se os critérios anteriormente fixados até a vigência da lei, a partir de quando incidirão os novos parâmetros legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

Omissão no acórdão quanto aos consectários legais deve ser sanada por meio de embargos de declaração.

A Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, aplica-se apenas a partir de 30/08/2024, sem retroatividade.

Os índices de correção monetária e juros de mora incidem conforme a legislação vigente à época do fato gerador, sendo substituídos pelos novos critérios apenas a partir da entrada em vigor da lei superveniente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 389 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024); CPC, arts. 373, I e II, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 43 e nº 54.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

Nº 0024844-79.2019.8.08.0024

EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: CAIXA SEGURADORA S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

em razão do acórdão (id. 10941806) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao apelo por ela manejado.

Em suas razões (id. 11363514) aduz a embargante, em suma, a existência de omissão no aresto quanto aos consectários legais da condenação, mormente considerando a alteração promovida pela Lei nº 14.905/2024 no art. 406 do Código Civil.

Sustenta, assim, a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da SELIC-IPCA como taxa de juros.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, vislumbro que, de fato, o acórdão embargado, ao fixar a condenação, determinou que os valores deveriam ser “
corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios a partir de cada pagamento (Súmulas 54 e 43, do STJ)
”, sem, contudo, especificar os índices aplicáveis, especialmente diante da superveniência da Lei nº 14.905/2024.

Deve, pois, ser sanada a referida omissão. Veja-se:

“Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS DECORRENTES DE FALHA NA PRESTAÇAÕ DE SERVIÇO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPROVAÇÃO PARCIAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A em face da sentença que, nos autos de ação regressiva ajuizada por Caixa Seguradora S.A., julgou procedente o pedido de ressarcimento de danos elétricos sofridos por segurados da apelada. A apelante alega ausência de comprovação do nexo causal entre os danos e o fornecimento de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: determinar se houve comprovação dos danos decorrentes da falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica pela apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil da apelante, como concessionária de serviço público, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, sendo devida a reparação pelos danos causados a terceiros em decorrência de falhas na prestação do serviço.

4. A seguradora demonstrou adequadamente os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I), comprovando o nexo causal entre a falha no fornecimento de energia e os danos sofridos pelos segurados, mediante apresentação de apólices de seguro, laudos técnicos e comprovantes de pagamento em relação a dois dos três sinistros indicados na exordial.

5. Quanto aos danos sofridos por San Comércio de Motos Ltda., não foram apresentadas provas suficientes pela seguradora apelada, o que impõe o abatimento do valor correspondente ao ressarcimento pleiteado.

6. Relativamente aos sinistros comprovados, a apelante não desincumbiu do ônus de provar fato capaz de afastar sua responsabilidade, como culpa exclusiva da vítimas, fato de terceiro ou caso fortuito, conforme exige o art. 373, II, do CPC.

7. A reforma da sentença impõe o reconhecimento da sucumbência recíproca e o dever de arbitrar as verbas de sucumbência proporcionalmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados em decorrência de falhas no fornecimento de energia, sendo irrelevante a prova de culpa.

2. O segurador tem direito à ação regressiva contra o causador do dano, até o limite do valor pago a título de indenização, nos termos da sub-rogação legal.”

Acerca do tema, ressalte-se ter a Lei nº 14.905/24 promovido substancial alteração nos arts. 389 e 406 do Código Civil, ao preceituar que o IPCA deve ser utilizado como índice de correção monetária, e a taxa Selic, deduzido o IPCA, como índice de juros moratórios.
In verbis
:

“Art. 2º A Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), passa a vigorar com as seguintes alterações:

[...]

‘Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§
1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código
. [...]’”

Ocorre que,
consoante disposto em seu art. 5º, inciso II,
a referida norma passou a produzir efeitos 60 (sessenta) dias após a data de sua publicação (01/07/2024), ou seja, a partir de
30
/0
8
/2024
.

Assim,
considerando que a correção monetária e os juros de mora, no presente caso, incidem desde a data de cada desembolso efetuado pela seguradora — eventos ocorridos em 2019 —, mister a mantença dos índices fixados em sentença até a vigência da nova lei, cujos termos incidirão a partir de então.

De conseguinte,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para suprir a omissão apontada,
com efeitos infringentes
, nos termos da fundamentação supra
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)